Tribunal: CARF
Processo: 10980.723496/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723496/2014-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.220 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de novembro de 2023
Recorrente
SERVE - PISOS E REVESTIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. DIPJ. RETIFICADORA.
Uma vez que a DIPJ foi retificada pelo contribuinte dentro do prazo
decadencial, a autoridade tributária possui o poder-dever de apreciar a DIPJ
retificadora, momento no qual poderá intimar o contribuinte a apresentar as
suas escriturações contábeis e fiscais e os documentos que a subsidiaram e que
confirmam as informações retificadas.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. ÔNUS DA
PROVA.
Considerando a teoria geral da prova, o ônus probatório é daquele que alega e,
neste sentido, o ônus probatório recai sobre àquele que apurou e afirma possuir
um direito creditório em face da Fazenda Pública, nos termos do art. 16, inciso
III, do Decreto no 70.235/1972, art. 36 da Lei no 9.784/1999, art. 373, inciso II,
do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015) e art. 6o,
§ 1o, inciso II, da Lei no 9.430/1996.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
E
FISCAL.
FORÇA
PROBANTE.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA.
A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro
elemento de prova, constituindo-se a escrituração mantida com observância das
disposições legais prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo a sua natureza ou assim
definidos em preceitos legais, nos termos do art. 9o, caput e § 1o, do Decreto-
Lei no 1.598/1977.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, nos termos do voto condutor,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723496/2014-64
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.220 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723496/2014-64

retomando-se o rito processual. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-006.219, de 21 de novembro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10980.723497/2014-17, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário em face de decisão exarada pela 1a turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), a qual, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O despacho decisório indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento apresentado
no PER/DCOMP no 07171.19877.020712.1.2.03-0102, em razão de se tratar de matéria já
apreciada pela autoridade administrativa e não foi reconhecido direito creditório suficiente para
atendimento deste pedido.
O período de apuração do crédito é o exercício 2009, ano-calendário 2008.
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, em síntese. em razão da ausência de provas que sustentassem as alegações de
fato da interessada, bem como que a DIPJ 2009 retificada não registrava a apuração de CSLL
devida, entre janeiro a dezembro do ano referido e, nas palavras da autoridade julgadora a quo,
essa declaração foi substancialmente alterado na retificadora, mas sem que qualquer documento
comprobatório das razões de fato para tanto fosse juntado aos autos pela interessada.
Consoante o acórdão recorrido, a recorrente foi devidamente intimada do
despacho decisório referente ao PER/DCOMP no 18087.89926.270809.1.3.03-2345, porém,
permitiu que o prazo de impugnação ou contestação transcorresse in albis, circunstância que
levou ao arquivamento do processo, razão pela qual o colegiado de piso compreendeu pela
definitividade da exigência correspondente na esfera administrativa, na forma do art. 21 do
Decreto 70.235/72.
(...) A consulta colacionada demonstra, de forma inequívoca, que a decisão
relativa ao PER/DCOM 18087.89926.270809.1.3.03-2345 já examinou e negou
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.220 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723496/2014-64

o direito creditório novamente tratado no presente processo. Ora, como a
decisão referida não foi objeto de impugnação, verificou-se, ainda em 2011, a
revelia, trazendo como conseqüência a definitividade da exigência
correspondente na esfera administrativa, na forma do art. 21 do Decreto
70.235/72 (recepcionado como lei ordinário pela Constituição vigente).
(...) Em suma, é irreformável a decisão quando verificada a revelia e em tais
circunstâncias a autoridade julgadora não pode acolher pedido em contrário,
pois está fora de suas competências.
Irresignada com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no qual argumenta, em síntese, que apresentou a sua DIPJ retificadora demonstrando a
existência do seu crédito diante da constatação de saldo negativo de CSLL.
Referida DIPJ retificadora fora transmitida, aceita, validada e processada, razão
pela qual não pode ser simplesmente ignorada, pois, nas suas palavras, conciliou os dados
contábeis e o LALUR (anexos), impedindo a análise de créditos legítimos da recorrente, em
razão de uma questão meramente formal ou de uma inconsistência do sistema.
Desta forma, o crédito pleiteado, quando do despacho decisório referente ao
PER/DCOMP no 18087.89926.270809.1.3.03-2345, o qual denegou o seu pedido, o crédito
pretendido ainda não havia sido constituído pela recorrente, o que somente veio a ser realizado
a partir de 20 de junho de 2012, com a retificação da DIPJ, razão pela qual aquele despacho
decisório não teria o condão de anular o seu crédito requerido após a retificação da DIPJ.
Complementou o seu recurso voluntário afirmando que efetuou as alterações
necessárias para demonstrar a existência do crédito, cuja utilização não poderia ser impedida, e
defende que, nas suas palavras, tivesse a autoridade fiscal algum questionamento sobre os
valores declarados na DIPJ retificadora, deveria ter notificado/intimado a recorrente para
prestar esclarecimentos ou apresentar informações e/ou documentos.
Em decisão exarada no bojo do processo judicial no 1097008-71.2023.4.01.3400
(Mandado de Segurança Cível), o juízo deferiu a liminar pleiteada pela recorrente para:
[...] determinar à autoridade coatora que, no prazo de 30 dias a contar da
intimação da presente decisão, adote as providências necessárias ao julgamento
dos Recursos Voluntários interpostos pela Impetrante, nos autos de nos
10980.723497/2014-17 e 10980.723496/2014-64.
Os demais argumentos apresentados pela recorrente no recurso voluntário serão
apresentados no decorrer do voto quando se fizerem necessários.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.220 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723496/2014-64

DA TEMPESTIVIDADE
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância no dia 18/07/2017
no seu domicílio tributário eletrônico (fls. 91). Por sua vez, de acordo com o
“termo de solicitação de juntada” (fl. 92), o recurso voluntário foi apresentado
no dia 15/08/2017.
Desta forma, o recurso voluntário foi apresentado no prazo processual previsto
pelo art1. 33 do Decreto 70.235/1972, razão pela qual é tempestivo.
DO MÉRITO
Antes de adentrar na análise dos elementos fáticos apresentados a este
colegiado, faz-se necessário dispor sobre a atividade probatória nos processos
administrativos fiscais que versam sobre o reconhecimento do direito creditório
pleiteado em PER/DCOMP decorrente de saldo negativo de IRPJ.
O art. 6o, § 1o, inciso II, da Lei no 9.430/1996, com a redação vigente à época
dos fatos, estabelecia que o imposto devido apurado na forma do art. 2o (lucro
real), deveria ser pago até o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se
referir, e, com relação ao saldo apurado em 31 de dezembro, se negativo, estava
assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
Desta forma, a restituição pleiteada pela recorrente encontra guarida na
legislação tributária.
O art. 9o, caput e § 1o, do Decreto-Lei no 1.598/1977, por sua vez, estabelece
que a determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento
de prova, constituindo-se a escrituração mantida com observância das
disposições legais prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo a sua natureza ou assim
definidos em preceitos legais2.
Entre as disposições legais a que se refere o art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei no
1.598/1977, é possível citar o art3. 1.179 do Código Civil, o qual estabelece,
dentre outros, que a escrituração do empresário e da sociedade empresária
deverá estar em correspondência com a documentação respectiva.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Decreto-Lei no 1.598/1977: Art 9o. A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na escrituração de outros
contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de
prova. §1o. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
3 Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade,
mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação
respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.220 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723496/2014-64

É possível observar dos parágrafos anteriores que é imperativo ao sujeito
passivo que esse comprove, mediante documentação hábil e idônea, os fatos
constantes das suas escriturações contábil e fiscal, dentre outros.
No entendimento deste relator, a escrituração contábil e fiscal, quando
desacompanhada da documentação que a subsidiou, não possui valor probante
e a inversão do ônus da prova a que se refere o art. 9o, § 2o, do Decreto-Lei no
1.598/1977, somente é admissível nas situações para as quais o contribuinte
apresentou a documentação, hábil e idônea, que subsidiou a sua escrituração
contábil e fiscal, nos termos do § 1o de referido dispositivo legal.
Neste sentido são decisões recentes deste Tribunal Administrativo:
DESPESAS ESCRITURADAS NA CONTABILIDADE. NECESSIDADE DE
LASTRO EM DOCUMENTOS HÁBEIS E IDÔNEOS. FORÇA PROBANTE.
A escrituração, mantida com observância da legislação comercial e fiscal,
acompanhada da documentação que lhe deu suporte, faz prova a favor do
contribuinte. Por outro lado, se o contribuinte deixa de apresentar a
documentação hábil e idônea em que o registro contábil se assentou, fica o Fisco
autorizado a desconsiderar a escrituração correlata. (Acórdão CARF no 1301-
006.469. Sessão de 20 de julho de 2023)
ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE. DOCUMENTOS. ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. A
escrituração contábil mantida com observância das disposições legais somente
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se forem
comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais. Nos termos do artigo 36 da Lei no 9.784/1999,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, o que significa dizer,
pois, que o sujeito passivo tem o ônus de comprovar a veracidade das suas
alegações acerca da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo em
relação ao direito da Autoridade fiscal de constituir e exigir o respectivo crédito
tributário por meio do lançamento. (Acórdão CARF no 1302-006.889. Sessão de
16 de agosto de 2023)
VALOR
PROBANTE.
DOCUMENTOS
HÁBEIS
E
IDÔNEOS.
NECESSIDADE A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. (Acórdão CARF no 1001-002.973. Sessão de 15 de junho de
2023)
PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA Cabe ao sujeito passivo a demonstração
da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa. A retificação das Declarações (DCTF, DCOMP e DIPJ)
produzidas pelo próprio contribuinte, na hipótese de inconsistências, não lhe
retira o ônus probante dos fatos que alega em seu favor, por meio das
escriturações contábil e fiscal, lastreadas em documentação hábil e idônea.
(Acórdão CARF no 1001-002.875. Sessão de 09 de março de 2023)
Por fim, resta-nos identificar a quem cabe o ônus probatório.
Considerando a teoria geral da prova, o ônus é daquele que alega e, neste
sentido, o ônus probatório recai sobre àquele que afirma possuir um direito
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.220 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723496/2014-64

creditório em face da Fazenda Pública, razão pela qual recai sobre esse a
atribuição de demonstrar o seu crédito pleiteado em sede de PER/DCOMP.
Referido entendimento também pode ser extraído da legislação tributária, em
especial do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/1972, o qual estabelece que
a impugnação mencionará, entre outros, as provas que possuir, devendo essas,
quando se tratar de prova documental, nos termos do § 4o de referido
dispositivo legal, ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se demonstradas as
exceções previstas nas suas alíneas.
No mesmo sentido, ao se debruçar sobre a Lei no 9.784/1999, em especial no
seu art. 36, o qual dispõe que Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução
e do disposto no art. 37 desta Lei, de observância neste contencioso em razão
do art. 69 de referenciado diploma legislativo.
De igual modo, o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), de aplicação supletiva e subsidiaria neste
processo administrativo, permite identificar que cabe à recorrente o ônus de
provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor, devidamente acompanhado de provas neste sentido.
Portanto, fica demonstrado que o ônus probatório, quanto aos motivos de fato e
de direito em que se fundamenta o seu recurso voluntário, é da recorrente.
Superada essa breve exposição da legislação, passar-se-á a análise do litigio
apresentado a este colegiado.
Consoante se observa dos autos, em especial do acórdão recorrido, a recorrente
apresentou em 14/08/2009 o PER/DCOMP no 40063.28496.140809.1.3.02-
5551, no qual pleiteava a compensação de débitos no valor de R$ 489,53. Nessa
oportunidade foi informado como tipo de crédito o seu saldo negativo de IRPJ
no valor de R$ 969.731,51 (fls. 81/82).
A recorrente foi informada em 06/10/2010 (fls. 83/84) que não foi apurado
saldo negativo na DIPJ. A soma das parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição
ou imposto devido, se houver, e a apuração do saldo negativo. Nessa
oportunidade foi solicitado que a sua DIPJ fosse retificada, ou apresentasse
PER/DCOMP retificador indicando corretamente o período de apuração do
saldo negativo.
Em 01/04/2011 (figura às fls. 81/82) foi lavrado o despacho decisório que
denegou o PER/DCOMP no 40063.28496.140809.1.3.02-5551.
De acordo com a decisão recorrida, “As telas anteriormente reproduzidas
demonstram que a interessada, regularmente cientificada da decisão relativa
ao PERD/COMP de no 40063.28496.140809.1.3.02-5551, permitiu que o prazo
de impugnação ou contestação transcorresse in albis, circunstância que levou
ao arquivamento do processo 10860.900102/2011-11 [...]”.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.220 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723496/2014-64

A recorrente apresentou impugnação em 18 de agosto de 2011, consoante data
apresentada na figura à fl. 84, esclarecendo que iria compensar esses valores em
aberto através de PER/DCOMP, bem com como que se comprometia diante
dos fatos e pelo prazo de 60 (sessenta) dias a retificar todos os pedidos de
compensação via PER/DCOMP retificadora afim de ajustar os períodos ora
inconsistentes (fl. 84).
Essa não impugnou, tempestivamente, o despacho decisório referente ao
PER/DCOMP no 40063.28496.140809.1.3.02-5551; porém, apresentou, em
02/07/2012,
PER/DCOMP
(pedido
de
restituição)
no
28215.62373.02072012.1.2.02-3450 indicando a mesma origem do crédito
informado no PER/DCOMP no 40063.28496.140809.1.3.02-5551, o qual fora
denegado anteriormente.
Diante destes fatos, a autoridade tributária julgadora compreendeu que:
19. As consultas colacionadas demonstram, de forma inequívoca, que a decisão
relativa ao PER/DCOM 40063.28496.140809.1.3.02-5551 já examinou e negou
o direito creditório novamente tratado no presente processo. Ora, como a decisão
referida não foi objeto de impugnação, verificou-se, ainda em 2011, a revelia,
trazendo como conseqüência a definitividade da exigência correspondente na
esfera administrativa, na forma do art. 21 do Decreto 70.235/72 (recepcionado
como lei ordinário pela Constituição vigente).
20. Em suma, é irreformável na via administrativa a decisão quando verificada a
revelia e em tais circunstâncias a autoridade julgadora não pode acolher pedido
em contrário, pois está fora de suas competências.
No entendimento de referida autoridade tributária:
23. Ainda que fosse possível a reforma e afastamento dos despachos decisórios
de no 038679446 e 916018321, não ocorreria o reconhecimento do direito
creditório pela ausência de provas que sustentassem as alegações de fato da
interessada. (grifo nosso)
24. Compulsando-se a DIPJ 2009 retificadora contra seu original, verifica-se que
a primeira DIPJ apresentada pela contribuinte, para o ano-calendário de 2008,
em suas folhas 09 a 15, não registrava apuração de IRPJ mensal, entre janeiro a
dezembro do ano referido, algo que foi substancialmente alterado na
retificadora, mas sem que qualquer documento comprobatório das razões de
fato para tanto fosse juntado aos autos pela interessada. (grifo nosso)
A recorrente argumenta, dentre outros, que a sua DIPJ original foi retificada
dentro do período decadencial, que essa se encontraria transmitida, aceita,
validada e processada, razão pela qual não poderia ser simplesmente ignorada,
pois essa haveria conciliado os seus dados contábeis e o LALUR, os quais
estariam anexo, e permitiriam a análise do seu direito creditório.
Esclarece que o crédito pretendido ainda não havia sido constituído pela
recorrente, o que somente veio a ser realizado a partir de 20 de junho de 2012,
com a retificação da DIPJ, que efetuou as alterações necessárias para
demonstrar a existência do crédito, cuja utilização não pode ser impedida, que
o despacho decisório anterior, ocorreu antes da retificação da DIPJ e,
portanto, não pode impedir a análise posterior, o que não ocorreu e é objeto do
presente recurso, razão pela qual os motivos que levaram ao indeferimento do
PER/DCOMP anterior, não podem ser utilizados para não analisar o
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.220 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723496/2014-64

PER/DCOMP posterior, apresentado com base na apuração de “Saldo
Negativo de IRPJ” na DIPJ retificadora.
De acordo com a recorrente, ainda que a autoridade fiscal não tenha
questionado a validade da DIPJ retificadora, pois, repita-se, após sua
transmissão foi devidamente processada e não houve nenhuma dúvida sobre
seu conteúdo (e se houvesse, deveria haver procedimento próprio), cumpre
ressaltar que a retificação decorreu da conciliação das informações contábeis
da recorrente, devidamente documentadas e com bases legítimas, decorrentes
de seu LALUR, balancetes e demonstrações anexas, que COMPROVAM A
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS.
Encontra razão, parcialmente, a recorrente.
Uma vez que a DIPJ foi retificada dentro do prazo decadencial, a autoridade
tributária teria o poder-dever de apreciar a nova DIPJ que fora apresentada.
Compreendeu o colegiado de primeira instância que o litígio decorrente do
reconhecimento do direito creditório seria matéria irreformável na via
administrativa em razão da revelia, por força do art. 21 do Decreto no
70.235/72.
De fato, constata-se dos autos, em especial do acórdão recorrido, que a
recorrente foi devidamente cientificada, antes do despacho decisório a que se
refere o PER/DCOMP no 40063.28496.140809.1.3.02-5551, que não haveria
sido apurado saldo negativo em sua DIPJ, momento no qual foi devidamente
orientada a retificar a sua DIPJ ou a apresentar PER/DCOMP retificador.
Ou seja, a recorrente estava ciente de que não havia saldo negativo em DIPJ.
É preciso observar que o presente litígio versa sobre o reconhecimento de
direito creditório decorrente de saldo negativo apurado no ano-calendário de
2008 (exercício 2009 – DIPJ 2009).
O primeiro PER/DCOMP (40063.28496.140809.1.3.02-5551) foi transmitido
em 14/08/2009. A ciência da intimação para que a recorrente retificasse a sua
DIPJ ou apresentasse PER/DCOMP retificador ocorreu em 06/10/2010 (figura à
fl. 84 – histórico de comunicações). O despacho decisório foi proferido em
01/04/2011 (última figura à fl. 81).
Ou seja, constata-se uma inércia da recorrente de aproximadamente 06 (seis)
meses entre a data em que o despacho decisório foi proferido (01/04/2011) e a
data de ciência da intimação que lhe fora encaminhada (06/10/2010), inércia
essa que permaneceu após a ciência do despacho decisório, uma vez que esse
não foi impugnado tempestivamente.
Em que pese a autoridade tributária julgadora de piso compreender que o litigio
decorrente do reconhecimento do direito creditório encontrar-se-ia irreformável,
em razão do art. 21 do Decreto no 70.235/72, esse poderia ser ponderado, em
razão do princípio da verdade material, uma vez que a DIPJ da recorrente foi
devidamente retificada e se encontra aceita, validada e processada no prazo
decadencial.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.220 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723496/2014-64

Observa-se que a recorrente não apresentou novo pedido de compensação, mas
sim um pedido de restituição, o qual se encontra esteado em uma DIPJ
retificada dentro do prazo decadencial.
O colegiado de primeira instância não analisou o mérito do litigio que lhe foi
submetido, pois se limitou a analisar questão prejudicial, a qual residiria no fato
de o crédito indicado em declaração de compensação anterior não ter sido
reconhecido e, neste sentido, compreendeu que haveria ocorrido preclusão já no
despacho decisório que fora exarado em razão do PER/DCOMP no
40063.28496.140809.1.3.02-5551.
Contudo, o colegiado de primeiro piso se equivocou, pois o presente litígio
versa sobre pedido de restituição, não se tratando de uma declaração de
compensação, razão pela qual compreende-se que não houve a preclusão
suscitada na decisão recorrida.
Apreciando os documentos carreados aos autos, constata-se que a recorrente
apresentou a sua DIPJ retificadora, o balancete de verificação, o Balanço
Patrimonial encerrado em 31/12/2008 e o balanço especial em 31/12/09 (fl. 504)
e a demonstração especial dos resultados (fl. 505).
Os argumentos apresentados pela recorrente, bem como os documentos que
foram carreados, não foram apreciados pela unidade de origem, bem como pelo
colegiado de primeiro grau.
Ao se debruçar sobre o balancete de verificação e a DIPJ, constata-se que os
valores informados à titulo de imposto de renda a pagar na ficha 11 da DIPJ, na
qual se apurava o imposto de renda mensal por Estimativa, encontram-se iguais
aos valores apresentados no balancete de verificação, em especial na conta
contábil no 1.01.02.36.05.006, denominada de IRPJ-Estimativas Recolhidas
Exerc.
Mês
DIPJ (fl.)
Balancete de Verificação (fl.)
Janeiro
114
142
Fevereiro
114
173
Março
114
204
Abril
115
234
Maio
115
264
Junho
115
296
Em que pese a recorrente não ter esclarecido tal fato com clareza solar no seu
recurso voluntário, é possível concluir que o direito creditório da recorrente é
decorrente de saldo negativo de IRPJ em razão de estimativas recolhidas no
exercício e, portanto, tal fato poderá ser confirmado pela autoridade tributária
na unidade de origem, a qual deverá confirmar o direito creditório requerido,
com base no exame de livros e documentos da escrituração contábil e/ou fiscal,
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.220 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.723496/2014-64

nos termos do art4. 9o do Decreto-Lei no 1.598/1977, cabendo à recorrente
demonstrar e comprovar a existência desse direito.
Diante do exposto, voto por dar PARCIAL provimento ao recurso voluntário
para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual. A nova apreciação deverá superar a preclusão
antes apontada e considerar os documentos juntados aos autos no curso do
processo.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

4 Decreto-Lei no 1.598/1977: Art 9o. A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na escrituração de outros
contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de
prova. §1o. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Fl. 574
DF CARF MF
Original